Tribunal: STF
Processo: HC 111127
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Sonegação fiscal – art. 1º, inc. II, da Lei n. 8.137/90. Recebimento da denúncia. Ausência de fundamentação de tema suscitado pela defesa (inexistência do elemento subjetivo – dolo). Improcedência: Fundamentação sucinta, que não se confunde com a ausência de fundamentação. Superveniência de sentença condenatória recorrida. Ausência de espaço para anular o recebimento da denúncia.



    1. A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de motivação do ato (HC 105349-AGR/SP, rel. Min. Ayres Britto, 2ªTurma, DJ de 17/2/2011; HC 98504/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 12/2/2010; HC 98673/SP, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 29/10/2009).



    2. In casu, o Juiz, ao receber a denúncia oferecida contra o paciente pela prática do crime de sonegação fiscal, tipificado no art. 1º, II, da Lei n. 8.137/90, afastou a possibilidade de absolvição sumária afirmando, quanto à alegada ausência de fraude suscitada pela defesa, tema único desta impetração, que “Não está presente nenhuma hipótese de absolvição sumária”, impondo-se ter como motivada, ainda que sucintamente, a recusa à tese da ausência do elemento subjetivo do tipo, sobretudo porque na fase processual de exame da defesa preliminar o juiz deve utilizar, tal como ocorre na sentença de pronúncia, linguagem comedida para não incorrer em prejulgamento.



    3. A sentença superveniente, proferida em 18/01/2012, condenando o paciente à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, deu ensejo a recurso de apelação da defesa, recebido em 04/02/2013, por isso a anulação do recebimento da denúncia é logicamente incompatível, à luz do princípio da instrumentalidade.



    4. Ordem denegada.